Tribunal: TJDFT
Processo: 0744299-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0744299-15.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CELSO CHAVES MENDES DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão que, em cumprimento individual de sentença coletiva (Acórdão n. 1316826), julgou improcedente a impugnação por ele apresentada e homologou os cálculos do exequente/agravado. O agravante alega, em síntese, que: 1) ajuizou ação rescisória (processo n. 0723087-35.2024.8.07.0000), tendo em vista a patente transgressão jurídica do acórdão que julgou procedente a ação coletiva n. 0702195-95.2017.8.07.0018, que originou o título ora executado (Acórdão n. 1316826), razão pela qual o cumprimento de sentença deve ser suspenso por prejudicialidade externa (CPC 313 V “a”); 2) o título executivo judicial que embasa o presente feito constitui a chamada “coisa julgada inconstitucional”, cuja obrigação é inexigível porque o acórdão prolatado no âmbito da ação coletiva foi um dos poucos em que foi acolhida a pretensão dos Sindicatos (e servidores), desrespeitando a ratio decidendi do acórdão do RE 905.357/RR (no qual foi firmado o Tema 864/STF: “A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias.”); 3) a decisão do Supremo Tribunal Federal proferida no RE 905.357/RR transitou em julgado em 18/02/2020, portanto, em data anterior à prolação do acórdão ora executado (10/02/21) e ao seu trânsito em julgado (11/08/23); 4) os fundamentos e a razão de decidir do Tema 864 se referem expressamente a “qualquer vantagem ou aumento de remuneração” e “a qualquer título”, não sendo possível afastar a sua aplicação por se tratar de reajuste de determinada Carreira, e não revisão anual de remuneração, como decidido no acórdão exequendo (título executivo); 5) conforme ampla jurisprudencial, para fins do disposto no art. 169 da CF/88, é irrelevante a distinção entre revisão geral anual e reajuste salarial, aplicando-se a regra vinculada no Tema 864 igualmente a ambas as situações; 6) o título executivo também violou a CF/88 ao considerar que a falta de dotação orçamentária somente enseja a suspensão da eficácia da lei para o exercício em que ela é promulgada, e não para os exercícios financeiros posteriores; 7) enquanto o precedente vinculante do eg. STF decidiu pela ausência de direito a reajuste em virtude do ato de concessão (lei) não ter cumprido os requisitos da Lei de Responsabilidade Fiscal (dotação na LOA e previsão na LDO), em sentido contrário, o acórdão executado decidiu que, tendo o reajuste sido concedido por lei, não se poderia falar em ofensa à Lei de Responsabilidade Fiscal; 8) o acórdão executado considerou tão somente a rubrica presente na Lei de Diretrizes Orçamentárias para considerar a procedência do pleito, olvidando-se da necessidade de dotação na Lei Orçamentária Anual para tanto; 9) a Taxa SELIC deve ser calculada apenas sobre a atualização monetária do valor principal, corrigido até a entrada em vigor da EC n. 113/21, sendo posteriormente somada aos juros fixados até tal data, com o intuito de evitar juros sobre juros, haja vista que o referido índice já abarca aqueles; 10) o art. 22, § 1o, da Resolução n. 303/CNJ não tem aplicabilidade no caso dos autos, porquanto é atinente à forma de atualização de precatórios; 11) a partir do termo inicial (data da citação), os juros devem ter, necessariamente, o decréscimo mensal, pois, quanto mais próxima da data do pagamento, menor é a mora do devedor; 12) faz-se necessária a suspensão do processo, pois está em trâmite, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 7.435/RS que tem por objeto a capitalização imposta pela Resolução n. 303/19 do Conselho Nacional de Justiça no cálculo da SELIC sobre o montante consolidado. Requer a suspensão da decisão agravada e, no mérito, a sua reforma. Sem razão, a princípio, o agravante. Nesta sede de cognição sumária, ainda que seja possível vislumbrar a probabilidade do direito alegado (ao menos em relação ao excesso de execução pela ausência de decréscimo dos juros a partir da citação), não há risco de dano iminente que não possa aguardar o julgamento do presente agravo de instrumento. De início, o acórdão exequendo encontra-se assim ementado: ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. LEI DISTRITAL N. 5.105/13. CARREIRA. MAGISTÉRIO PÚBLICO. REAJUSTE ESCALONADO. VENCIMENTOS. ÚLTIMA PARCELA. NÃO IMPLEMENTADA. AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. FALTA DE PROVAS. LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. VIOLAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. CONDENAÇÃO JUDICIAL IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA. JUROS DE MORA. TAXA REFERENCIAL (TR). CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO (IPCA-E) TEMAS 810/STF E 905/STJ. 1. A Lei no 5.184/2013 reestruturou a carreira de assistência social do Quadro de Pessoal do Distrito Federal. Conforme artigo 18 e anexos II, III e IV da lei distrital, as tabelas de vencimentos previram o cronograma de reajustes salariais a serem realizados a partir de 01/11/2013 até 01/11/2015. 2. Observado o não cumprimento da Lei 5.184/2013, quanto à implementação da última parcela do reajuste, configurada está a ilegalidade da Administração Pública, que deve ser afastada pelo Poder Judiciário. 3. Conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, albergado pela Corte Especial do TJDFT quando do julgamento da ADI n. 2015.00.2.005517-6, a falta de dotação orçamentária somente enseja a suspensão da eficácia da lei para o exercício em que ela é promulgada. 4. Com efeito, o simples argumento, desprovido de provas robustas, de ausência de dotação orçamentária para o exercício de 2015, não se sustenta, uma vez que os exercícios financeiros posteriores à publicação da lei são disciplinados por orçamentos próprios, os quais deveriam contemplar os recursos para o gasto previsto na lei já em vigor. 5. Inexiste ofensa à Lei de Responsabilidade Fiscal, visto que o procedimento de aprovação, publicação e promulgação da lei distrital no 5.184/2013 contou com a participação do Distrito Federal, através de sanção do Chefe do Poder Executivo, além de ter sido o texto legal objeto de discussão e análise técnica perante o Poder Legislativo. 6. A situação sub judice não se amolda nos parâmetros de incidência do precedente vinculante do Recurso Extraordinário n.o 905.357/RR, que trata da revisão anual da remuneração dos servidores públicos, uma vez que o presente recurso versa, exclusivamente, sobre o descumprimento das determinações legais relativas ao pagamento escalonado de reajustes salariais da Carreira Pública de Assistência Social do Distrito Federal, previstos na Lei n.o 5.184/2013. 7. O artigo 1o-F da Lei n.o 9.494/97, com a redação dada pela Lei n.o 11.960/09, fora declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal especificamente na parte em que estabelece a aplicação do índice oficial da caderneta de poupança (Taxa Referencial - TR) para a correção monetária dos débitos impostos à Fazenda Pública (ADIs 4.357 e 4.425), matéria também posteriormente submetida ao regime da repercussão geral (Tema n.o 810 afetado ao julgamento pelo paradigma do RE n.o 870/947/SE), onde restou decidido pela aplicação do IPCA-E, em substituição à TR, como o índice de correção monetária que melhor representa a atualização monetária dos valores dos débitos da Fazenda Pública. 8. A temática também encontrou o enfrentamento posterior do Superior Tribunal de Justiça pela sistemática dos recursos repetitivos (Tema 905/STJ), que alinhada ao entendimento sufragado pela Corte Suprema, definiu, dentre outras diversas teses jurídicas, a aplicação para as condenações judiciais, a partir de julho de 2009, referentes a servidores e empregados públicos, a aplicação dos juros de mora pela remuneração oficial da caderneta de poupança e a correção monetária pelo IPCA-E ("Tema 905/STJ - Tese Jurídica 3.1.1 - item (c)". 9. Na espécie, o artigo 1o-F é aplicável no que tange aos juros de mora e sua remuneração pelo índice oficial da caderneta de poupança (TR) e, quanto à correção monetária, o reconhecimento da inconstitucionalidade no ponto direciona à incidência do IPCA-E (Temas 810/STF e 905/STJ). 10. Recurso do réu conhecido e desprovido 11. Recurso do autor conhecido e provido. (Acórdão 1316826, 07021959520178070018, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 10/2/2021, publicado no DJE: 24/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) E, no caso, verifico que o agravante reitera argumentos que já foram enfrentados no acórdão exequendo, não sendo essa a via adequada para desconstituir a coisa julgada. Além disso, a ação rescisória por ele ajuizada com esse propósito (na qual, inclusive, apresenta essas mesmas alegações), teve indeferida a liminar requerida para suspender a eficácia do acórdão exequendo, nos seguintes termos: “(...) o Acórdão n. 1316826 não destoa do entendimento proferido na ADI 7.391/DF [em que o Supremo Tribunal Federal negou provimento ao agravo regimental para manter a decisão agravada no sentido de não conhecer da ação direta na qual se buscava a declaração de inconstitucionalidade da Lei distrital n. 5.184/2013] e, por conseguinte, neste momento processual, não haveria prenúncio de violação à norma jurídica. Inclusive, na própria ADI 7.391/DF há indicação de que o Tema 864/STF não seria aplicável à hipótese. (...) Assentou, ainda, que a Lei Distrital n. 5.184/2013, “não veicula matéria sobre responsabilidade fiscal, tendo apenas concedido aumento de remuneração a servidor público do Distrito Federal”. (...) Deve-se considerar, ainda, que, na ADI 7.391/DF, a eminente Ministra Cármen Lúcia considerou que a carência de dotação orçamentária apenas possibilitaria a suspensão da eficácia da lei para o exercício em que é promulgada, de modo que os exercícios posteriores seriam regidos por orçamentos próprios, os quais deveriam abranger recursos suficientes para as despesas previstas na legislação vigente, na linha desenvolvida pelo acórdão rescindendo. (...)” Já em relação à Taxa Selic, estabelece o art. 22, § 1o, da Resolução CNJ n. 303/2019: “Art. 22. Na atualização da conta do precatório não tributário os juros de mora devem incidir somente até o mês de novembro de 2021, observado o disposto no § 5o do artigo anterior. (redação dada pela Resolução n. 482, de 19.12.2022) § 1o A partir de dezembro de 2021, a compensação da mora dar-se-á da forma discriminada no art. 20 desta Resolução, ocasião em que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente na forma do art. 22 desta Resolução até novembro de 2021 e aos juros de mora, observado o disposto nos §§ 5o e 6o do artigo anterior. (redação dada pela Resolução n. 482, de 19.12.2022)” Sendo assim, ela deve incidir sobre o montante consolidado do débito, incluindo juros e correção monetária devidos até aquele momento, não havendo que se falar em anatocismo. No mesmo sentido: “(...) 3 - Taxa Selic. Forma de aplicação. A incidência da Taxa Selic a partir de 09/12/2021 deve ocorrer sobre todo o montante apurado, o que engloba o débito principal atualizado e os juros moratórios devidos até novembro de 2021. O entendimento está de acordo com a atual redação do art. 22 da Resolução no 303/19 do CNJ, que dispõe sobre a gestão dos precatórios e respectivos procedimentos operacionais no âmbito do Poder Judiciário. (...)” (Acórdão 1769432, 07280407620238070000, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2023, publicado no DJE: 25/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por sua vez, quanto aos juros de mora, embora a planilha de cálculos apresentada pelo exequente/agravado não tenha, ao que consta, realizado o decréscimo dos juros de mora a partir da citação (ID 202265584 do processo originário), não há risco de dano iminente ao executado/agravante, uma vez que a expedição dos requisitórios está condicionada à preclusão da decisão agravada. Por fim, na ADI 7.435/DF, não consta que tenha havido determinação de suspensão dos processos judiciais que tratam dessa matéria. Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do prévio contraditório. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator